Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-33.2017.8.11.0088
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003668-33.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINO CANDIDO - CPF: 313.081.201-68 (APELANTE), ILIDIA LUZIA CANDIDO DE MARCO VERTELO - CPF: 286.149.412-34 (ADVOGADO), LAERCIO MACHADO GULARTE - CPF: 947.316.919-15 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS URBANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E ESBULHO. ART. 561 DO CPC. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais, determinou a reintegração do autor na posse de 14 quitinetes situadas em lotes urbanos de Aripuanã/MT, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 3.600,00 referentes a aluguéis em atraso. A sentença também restabeleceu a posse da casa de madeira e do salão comercial ao demandado, com o pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se o apelante demonstrou posse anterior e esbulho nos imóveis urbanos; (ii) se a ocupação do apelado configura comodato verbal ou posse injusta; (iii) se o apelado deve indenizar por perdas e danos além dos aluguéis reconhecidos.

III. Razões de decidir

A ação possessória se baseia nos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Não se admite, em tese, a defesa baseada apenas no domínio.

O conjunto probatório não comprova a posse ou o esbulho nos imóveis objeto da controvérsia. Documentos e testemunhas atestam a posse pacífica e contínua do réu, autorizada pelo anterior proprietário.

O alegado comodato verbal entre o apelado e o de cujus não foi rompido de forma legítima, nem houve recusa de desocupação formalmente notificada.

A sentença corretamente reconheceu o direito a aluguéis atrasados, mas indeferiu a indenização por lucros cessantes, pois faltam provas do prejuízo alegado pelo autor.

Não foi demonstrado o nexo causal necessário entre a ocupação do apelado e a impossibilidade de locação de outros imóveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho, não bastando a mera titularidade do imóvel. A ocupação legítima por contrato verbal afasta a caracterização de posse injusta ou esbulho. O pedido de indenização por perdas e danos deve ser fundamentado com prova cabal do dano e do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 373 e 371; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: RAC no 82.917/2017, RAC no 54.216/2017, RAC no 78.666/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Albertino Cândido, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais que move contra Laércio Machado Gulart, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando a reintegração do autor na posse de 14 (quatorze) quitinetes localizadas nos lotes urbanos ns. 05, registrado na Matrícula sob n. 1795 e 06, registrado na Matrícula sob n. 1796, do CRI da Comarca de Aripuanã/MT, ambos da quadra 122, do Loteamento Cidade Alta, na cidade de Aripuanã/MT, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente a 12 (doze) meses de aluguel do imóvel, acrescido dos consectários legais, devendo a casa de madeira e o salão comercial serem restituídos ao demandado, no prazo de 10 (dias), além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte autora e 40% (quarenta por cento) para a parte ré, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que houve a constituição de comodato, pois o imóvel foi apenas cedido para atividades de marcenaria do apelado, não havendo comprovação documental da posse ou titularidade deste sobre os bens. Segue sustentando, que o direito à posse foi reconhecido ao apelado de forma equivocada, sem a devida demonstração documental, e que as provas testemunhais se referem a outro imóvel localizado na zona rural, que não é objeto da ação. Argumenta que a imediata restituição da posse ao apelado poderá gerar danos irreparáveis, tanto pela desocupação dos imóveis já reintegrados, como pelas más condições em que os imóveis se encontravam durante o esbulho. Pontua que houve a aquisição e a transmissão hereditária dos imóveis urbanos aos herdeiros, sendo comprovado documentalmente o domínio e a titularidade dos bens desde janeiro de 2017. Defende que o uso do imóvel pelo apelado ocorreu sob um contrato verbal de comodato, o qual foi rompido de forma legítima com a notificação para desocupação e que, na ausência de pagamento ou repasse de aluguéis, o mesmo detém a posse de forma injusta e precária. Invoca o art. 987, do C. Civil, que exige prova escrita para a constituição de sociedade, alegando que as testemunhas ouvidas não comprovaram a existência de qualquer sociedade, apenas mencionando que o apelado vivia na propriedade. Assevera que o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, incluindo lucros cessantes decorrentes do não repasse de aluguéis. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo o apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 261473296), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2054.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Albertino Cândido ajuizou ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais em desfavor de Laércio Machado Gulart, aduzindo ser o legítimo proprietário dos lotes urbanos ns. 05, registrado na matrícula sob n. 1795 e 06, registrado na matrícula sob n. 1796, do CRI da Comarca de Aripuanã/MT, ambos da quadra 122, do Loteamento Cidade Alta, na cidade de Aripuanã/MT, os quais foram adquiridos por herança, em 16.02.2016, por Juarez Candido de Marco, já falecido e que nos lotes encontram-se construídas 14 (quatorze) quitinetes, 01 (uma) casa de madeira, um salão comercial e um barracão (cobertura) para fins de locação, sendo que reside outro município, assim como os demais herdeiros, de modo que, em uma das vistorias dos imóveis em meados de janeiro de 2017, se depararam com o réu ocupando o salão comercial, supostamente a título de comodato, desde novembro/dezembro de 2016, através de acordo verbal com
o de cujus
, conforme informações do próprio demandado.

Seguem aduzindo que, considerando verdadeiras as informações, os herdeiros, de comum acordo, entenderam instituir o réu como responsável e representante junto aos demais inquilinos, até que se concluísse o inventário, sendo que, dentre outras finalidades, o acordo previa que toda a renda auferida pelas locações deveriam ser encaminhadas ao autor, para fins de custeio das despesas do processo inventário e que, em contrapartida, permitiram a permanência ocupação/uso do salão comercial pelo demandado, sem qualquer ônus, pelos serviços que seriam prestados na administração dos imóveis, contudo, o mesmo prestou contas apenas uma única vez, de forma parcial, agindo como se dono fosse, além de se negar a desocupar o referido bem, motivando o manejo da demanda.

Após a realização da instrução processual, inclusive com audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse alegada sobre a totalidade dos lotes supostamente esbulhados, consoante exegese do art. 561, do CPC julgou parcialmente procedente o feito, determinando a sua reintegração na posse de 14 (quatorze) quitinetes localizadas nos lotes urbanos ns. 05, registrado na matrícula sob n. 1795 e 06, registrado na matrícula sob n. 1796, do CRI da Comarca de Aripuanã/MT, ambos da quadra 122, do Loteamento Cidade Alta, na cidade de Aripuanã/MT, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente a 12 (doze) meses de aluguel do imóvel, acrescido dos consectários legais, devendo a casa de madeira e o salão comercial serem restituídos ao demandado, no prazo de 10 (dias), além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte autora e 40% (quarenta por cento) para a parte ré, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que houve a constituição de comodato, pois o imóvel foi apenas cedido para atividades de marcenaria do apelado, não havendo comprovação documental da posse ou titularidade deste sobre os bens.

Segue sustentando, que o direito à posse foi reconhecido ao apelado de forma equivocada, sem a devida demonstração documental, e que as provas testemunhais se referem a outro imóvel localizado na zona rural, que não é objeto da ação.

Argumenta que a imediata restituição da posse ao apelado poderá gerar danos irreparáveis, tanto pela desocupação dos imóveis já reintegrados, como pelas más condições em que os imóveis se encontravam durante o esbulho.

Pontua que houve a aquisição e a transmissão hereditária dos imóveis urbanos aos herdeiros, sendo comprovado documentalmente o domínio e a titularidade dos bens desde janeiro de 2017.

Defende que o uso do imóvel pelo apelado ocorreu sob um contrato verbal de comodato, o qual foi rompido de forma legítima com a notificação para desocupação e que, na ausência de pagamento ou repasse de aluguéis, o mesmo detém a posse de forma injusta e precária. Invoca o art. 987, do C. Civil, que exige prova escrita para a constituição de sociedade, alegando que as testemunhas ouvidas não comprovaram a existência de qualquer sociedade, apenas mencionando que o apelado vivia na propriedade.

Assevera que o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, incluindo lucros cessantes decorrentes do não repasse de aluguéis. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo o apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações da apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre os imóveis em litígio, alegando que os adquiriu através de herança, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse da casa de madeira e do salão comercial objetos da demanda, em que alega ter havido o esbulho praticado pelo apelado.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial (id. 261473263 – pág. 44/81), não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse dos imóveis que alega ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta administração realizada pelo réu, ora recorrido.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende o recorrente, a r. sentença analisou os depoimentos das testemunhas Sebastião Alves, Luciran Pereira de Souza e do informante Waleir Francisco da Luz, os quais declararam que o apelado e o falecido Juarez Cândido mantinham uma parceria há muitos anos, compartilhando a administração de imóveis e propriedades rurais, informando, ainda, que o mesmo residia e utilizava o salão comercial com autorização do
de cujus
, o que demonstra a posse pacífica e contínua antes e após o falecimento deste.

Além disso, o autor, ora recorrente, também não conseguiu demonstrar que a ocupação do imóvel pelo réu, ora recorrido, tenha se recusado a desocupar os imóveis após uma notificação formal, nem que tenha praticado qualquer ato de turbação ou esbulho possessório.

Ademais, não há nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que comprove a prática de esbulho possessório, caracterizado por ato violento, clandestino ou precário.

Na verdade, a própria narrativa do apelante, ao alegar a existência de um comodato verbal, indica que o apelado ingressou legitimamente na posse do imóvel.

Logo, a manutenção da posse em favor do apelado é medida que se impõe, já que o apelante não se desincumbiu de demonstrar os requisitos essenciais à procedência do pedido de reintegração em relação aos demais imóveis.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“De plano, na linha dos dispositivos apontados, destaco que a alegação do autor relacionada à propriedade do imóvel não se presta para um decreto de procedência dos pedidos.

Isso porque o tão só fato de que o autor é legítimo proprietário do aludido imóvel (Escritura Pública – id. 68537553, fl. 4, páginas 44/47) não acarreta a conclusão automática de que é possuidor da área em disputa.

Verifica-se que o próprio autor alega ele e os demais herdeiros, bem como a meeira, residem em Municípios diferentes daquele no qual estão localizados os imóveis, acrescentando que mesmo residindo em cidade diversa, jamais deixou de cumprir com as obrigações tributárias
inerentes a propriedade.
(grifos nossos).

Não bastasse, não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre o esbulho praticado, caracterizado pela violência, clandestinidade ou precariedade.

Afirma o autor que o requerido permaneceu nos imóveis por meio de comodato, o qual teria sido acordado verbalmente com o “de cujus”. Após, teriam tomado a decisão de instituir o requerido como administrador dos imóveis.

A testemunha SEBASTIÃO ALVES informou que o requerido e o pai do autor e dos demais herdeiros moravam juntos, e que metade do terreno era do LAÉRCIO desde quando comprou, só faltavam os documentos.

De igual forma, o informante WALEIR FRANCISCO DA LUZ acrescentou que o requerido e o pai do autor eram parceiros, e que moraram juntos por mais de dois anos, tendo sido o requerido expulso do local após o falecimento do Sr. Juarez.

Prosseguindo-se, LUCIRAN PEREIRA DE SOUZA, secretário de agricultura também informou que tinha conhecimento de que o sítio era do Sr. JUAREZ e do requerido, e que por um tempo acreditou que LAÉRCIO era filho do JUAREZ.

Ainda, consta nos autos Escritura Pública Declaratória (fl. 6, páginas 20 /25, id. 68537562) na qual 31 pessoas declararam que o requerido é possuidor da área em disputa.

Desta forma, em que pese o autor e demais herdeiros serem proprietários da área, não restou comprovada a posse e tampouco o esbulho que teria sido praticado pelo requerido.

Destarte, observada a dinâmica da distribuição do ônus da prova estabelecida pelo art. 373 do CPC, incumbia à parte autora demonstrar a existência de fato constitutivo do direito alegado (o que, no caso das possessórias, está diretamente relacionado aos pressupostos do art. 561 do Diploma Processual), o que não se verifica no caso concreto.

Entretanto, tendo em vista que o requerido concordou com a reintegração da área das quitinetes, necessário apurar o montante devido ao autor e demais herdeiros pelo uso do local até a desocupação.

Afirma o autor que o requerido teria ocupado a quitinete sem autorização em 25 de março de 2017, sendo devido, portanto, aluguel mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até a desocupação do imóvel.

Considerando que o requerido foi intimado acerca da liminar de reintegração em 01 de fevereiro de 2018 (id. 68537583, fl. 5, página 104), sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, o autor faz jus ao recebimento de 12 (doze) meses de aluguel, perfazendo o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o qual deverá ser atualizado.

Por fim, quanto ao pedido da parte autora de condenação ao pagamento de R$ 19.710,51 (dezenove mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) relativos à administração das quitinetes, verifico que foge ao intuito da ação de reintegração, eis que não se discute posse, mas prestação de contas, o que deve ser buscado, caso queira, em ação própria.”
(id. 261473282 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora o apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, quanto a casa de madeira e o salão comercial, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar parcialmente procedente o feito.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, o apelante pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor de aluguéis não repassados, bem como de lucros cessantes pelas locações que deixou de realizar.

No caso em voga, a r. sentença reconheceu o direito ao recebimento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de aluguéis não pagos pela ocupação de uma das quitinetes, todavia, indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes, entendendo que tal matéria extrapola os limites da ação possessória, demandando a propositura de ação própria para prestação de contas.

Ora, nos termos do art. 402, do C. Civil, a reparação por perdas e danos compreende o dano emergente e os lucros cessantes, entretanto, é necessário que o credor demonstre a efetiva ocorrência do prejuízo e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, não há provas de que o apelante tenha sido impedido de alugar outras unidades ou de que o apelado tenha causado a interrupção das locações, tampouco há elementos que demonstrem o valor exato dos aluguéis supostamente não repassados, razão pela qual a ausência dessas provas justifica o indeferimento do pedido de lucros cessantes.

Não obstante, consoante bem anotado pela d. magistrada,
“quanto ao pedido da parte autora de condenação ao pagamento de R$ 19.710,51 (dezenove mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) relativos à administração das quitinetes, verifico que foge ao intuito da ação de reintegração, eis que não se discute posse, mas prestação de contas, o que deve ser buscado, caso queira, em ação própria”
(id. 261473282).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a parte que lhe foi imposta na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025